Tribunal: TJSP
Processo: 0006754-50.2015.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Empreitada. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança dos valores inadimplidos. 1. Incompetência do Juízo. Não reconhecimento. Ação proposta no Foro de eleição. Ausência de abusividade ou prejuízo para a defesa. 2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Correta a decisão que indefere provas inúteis ou protelatórias. 3. Fase final da obra não concluída a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Empreitada. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança dos valores inadimplidos. 1. Incompetência do Juízo. Não reconhecimento. Ação proposta no Foro de eleição. Ausência de abusividade ou prejuízo para a defesa. 2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Correta a decisão que indefere provas inúteis ou protelatórias. 3. Fase final da obra não concluída a contento. Pretensão de não pagamento do valor total inadimplido, equivalente a quase 25% do contrato. Inadmissibilidade. Valor sugerido extrajudicialmente pelo réu para desconto e acolhido pela r. sentença que é razoável e condizente com os serviços não/mal executados pela empresa autora. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.